Tribunal: TJSP
Processo: 0017432-53.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reforma
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Funcionalismo – Policial Militar – Invalidez – Reforma concedida administrativamente - Reconhecimento de promoção – Perícia médica que atesta a incapacidade laborativa permanente, com prognóstico reservado – Quadro de bipolaridade, depressão grave e sintomas de pânico – Concausas relativas ao trabalho que interferem no nexo causal – Inteligência do art. 1o, §1o, da Lei no 5.451/86 –

Ementa:
Funcionalismo – Policial Militar – Invalidez – Reforma concedida administrativamente - Reconhecimento de promoção – Perícia médica que atesta a incapacidade laborativa permanente, com prognóstico reservado – Quadro de bipolaridade, depressão grave e sintomas de pânico – Concausas relativas ao trabalho que interferem no nexo causal – Inteligência do art. 1o, §1o, da Lei no 5.451/86 – Lineamento jurisprudencial – Nexo causal reconhecido – Sentença reformada – Recurso de apelação provido